Tribunal: TJSP
Processo: 1005477-22.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ERROS, OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA INVOCADO, DO DEVER DE INDENIZAR E INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO – ACÓRDÃO QUE APRECIA AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS E CONCLUIU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ERROS, OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA INVOCADO, DO DEVER DE INDENIZAR E INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO – ACÓRDÃO QUE APRECIA AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS E CONCLUIU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.